Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. ART. 90 CPC. CITAÇÃO DOS RÉUS E EFETIVA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, diante da desistência da ação antes da apresentação de contestação, afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da apresentação de outras peças defensivas pelas rés.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a desistência da ação antes da contestação, mas após a apresentação de contrarrazões e de esclarecimentos perante a instância recursal, justifica a condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao processo arque com os honorários advocatícios.
3.1. O art. 90, caput, do CPC determina que "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu", como forma de concretização do princípio da causalidade.
3.2. Há obrigatoriedade de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando, apesar de a desistência ter ocorrido antes da apresentação de contestação, houve efetivo laboro pelos patronos das partes rés, visto que houve citação das demandadas, apresentação de contrarrazões e esclarecimentos em sede recursal.
4. O art. 85, § 8o, do CPC determina que “[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
4.1. Sendo inestimável o proveito econômico da lide, possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A desistência da ação antes da contestação não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, quando houver atuação do advogado da parte contrária, ainda que restrita à apresentação de contrarrazões e esclarecimentos em sede recursal."
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 90; art. 485, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.850.632/MT. TJDFT, Acórdão 1959039, 0743795-74.2022.8.07.0001; Acórdão 1393559, 0022716-39.2016.8.07.0018; Acórdão 1250329, 07108321820198070001; Acórdão 1217549, 07096616020188070001.